Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708391-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMES ANICETO DE FREITAS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem, porquanto, conforme já esclarecido no despacho de ID 26415331, há indícios de irregularidade na citação do agravado/executado no processo de origem, a contaminar o devido processo legal inclusive no âmbito recursal. Outrossim, em nome da celeridade e eficiência recursais, DETERMINO a CITAÇÃO do agravado ROMES ANICETO DE FREITAS para responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, através de pesquisa dos endereços do agravados no sistemas SIEL, BACENJUD/SISBAJUD, E-CAC e INFOSEG, bem como através de ofício às empresas concessionárias/permissionárias de serviços públicos de distribuição de água (CAESB) e energia elétrica (CEB/NEOENERGIA), e comunicação telefônica (OI, VIVO, CLARO/NET, TIM, EMBRATEL), devendo ser intentada inclusive a reiteração de localização da parte em todos os endereços constantes destes autos, inclusive aquele informado pela petição de ID 26330421 (se eventualmente não tiver sido diligenciado). O ato deverá ser realizado por oficial de Justiça, com fulcro nos arts. 246, II, e 249 do CPC, devendo advertir-se o auxiliar da Justiça que deverá diligenciar de forma a esgotar todos os meios de localização do citando, nos termos do art. 181 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Comunique-se ao Juízo da causa, em complementação ao ofício de ID 24362820. Aguarde-se a realização das diligências determinadas e o cumprimento do mandado de citação. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator